Tribunal: TJDFT
Processo: 0730385-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0730385-12.2023.8.07.0001 Número do processo na origem: 0730385-12.2023.8.07.0001 APELANTE: MARIA DE JESUS SANTOS CASTRO APELADO: BANCO BMG SA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a apelante sobre eventual intempestividade da sua peça recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Na mesma oportunidade, diga a parte apelada sobre possível intempestividade das contrarrazões apresentadas. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora